Tribunal: STF
Processo: RE 88278
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
Reclamação trabalhista formulada perante a Justiça do Trabalho por funcionários da União, cedidos à Rede Ferroviária S/A, objetivando o recebimento do benefício do 13º salário, previsto na Lei nº 4.090/62. 
 Competência da justiça do trabalho (art. 142 da Constituição).
Descabimento da intervenção da União como assistente, por ausência de interesse. Inocorrência de afronta ao art. 125, § 2º, da Constituição Federal. Sem pertinência a invocação de ofensa aos arts. 110 e 125, I, do citado diploma. 
Sem préstimo a invocação de infringência do § 2º do art. 153 da Constituição, eis que a decisão recorrida cingiu-se a emitir juízo interpretativo em torno da lei que instituiu o 13º salário. 
Recursos extraordinários de que não se conhece, em obediência ao art. 143 da Constituição.